Tribunal: TJSP
Processo: 2143111-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie as despesas médicas e hospitalares referentes ao tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie as despesas médicas e hospitalares referentes ao tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Incidência das Súmulas n. 95, 96 e 102, desta C. Corte. Embora o contrato tenha sido firmado antes da entrada em vigor da Lei de Planos de Saúde, já vigia à sua época o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.